Tribunal: TJDFT
Processo: 0016291-26.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
D E S P A C H O O Distrito Federal informou que apresentou impugnação aos cálculos do presente precatório. Assim, oficie-se ao Juízo de Origem consultando-o acerca do julgamento da impugnação interposta pelo Ente Devedor. Após a resposta, façam-se os autos conclusos a fim de dar cumprimento à preferência constitucional deferida ao credor FRANCISCO QUIRINO DE RESENDE no ID 10174785, dando prosseguimento à apresentação da planilha de cálculos pelo Distrito Federal. Confiro ao presente despacho força de ofício. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto